Tribunal: TJES
Processo: 5013875-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013875-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013875-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária visando afastar contraindicação em fase de investigação social de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
2. Candidato contraindicado por omitir a existência de boletim unificado em que figura como investigado por suposta violação sexual mediante fraude, bem como por inconsistências na Ficha de Informações Sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo que contraindicou o candidato na fase de investigação social do concurso público, em razão de omissão de informações e da existência de boletim de ocorrência que aponta possível prática de crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A etapa de investigação social, prevista em lei e no edital, tem por finalidade aferir idoneidade moral e conduta social compatíveis com o exercício da atividade policial, sendo legítima a adoção de critérios rigorosos.
5. A omissão de informações exigidas pelo edital constitui fundamento idôneo para eliminação do certame, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A gravidade dos fatos descritos no boletim de ocorrência, somada à ausência de documentação apta a infirmar a conclusão administrativa, afasta a alegação de ilegalidade ou desarrazoabilidade do ato impugnado.
7. A análise do mérito administrativo é limitada, sendo possível sua revisão apenas quando configurada manifesta irrazoabilidade, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A omissão de informações relevantes exigidas em edital de concurso público justifica a contraindicação do candidato na investigação social. 2. A existência de fato grave apto a comprometer a idoneidade moral do candidato autoriza a eliminação na fase de investigação social, ainda que ausente condenação penal.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 61984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no RMS nº 57.418/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013875-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos d Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO FERREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo d. Juízo singular (cópia em ID 15580865 e 15580866), que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária de origem (n.º 5029634-11.2025.8.08.0024).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15580860), que: (i) inscreveu-se no Concurso Público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022) e foi contraindicado na fase de Investigação Social; (ii) a contraindicação baseou-se na omissão da existência do Boletim Unificado nº 56464699 (no qual figura como investigado por suposta violação sexual mediante fraude) e na existência de ocorrências envolvendo seus pais (violência doméstica); (iii) desconhecia a existência do referido BU em seu desfavor, tratando-se de acusação infundada de relação consensual; (iv) não pode ser penalizado por atos de terceiros (seus pais); (v) a eliminação viola o princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF), razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela reintegração ao certame.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15593052).

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID 16715207).

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, cuida-se de ação pelo procedimento comum aforada pelo ora agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando o afastamento de sua contraindicação na fase de investigação social do certame.

Relata o autor que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado do quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo sob o número de inscrição 8720022524 e após ser aprovado em todas as etapas anteriores, foi declarado ‘CONTRAINDICADO’ na 1ª Etapa de Investigação Social por omitir a existência de um Boletim Unificado (BU 56464699) no qual é acusado pela vítima e comunicante de ter praticado o crime de violação sexual mediante fraude. Ainda, informou que não possui familiares ou amigos envolvidos com ilícitos, entretanto foi verificada a existência de ao menos 03 registros de ocorrência na qual sua mãe teria sido agredida fisicamente por seu pai, BU’s 26521491, 36464610 e 44151590.

Formulou pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, o qual foi negado, consoante os seguintes fundamentos:

“No caso, a questão controvertida versa em saber se houve ilegalidade no ato administrativo que contraindicou o autor na fase de investigação social.

Como é de sabença, a etapa relativa à investigação social, de caráter eliminatório, tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades de um policial militar, até porque, tratando-se de concurso para Polícia, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública.

Assim, a investigação social, quando prevista em lei e exigida no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados.

Do exame dos autos, possível aferir que
a decisão proferida na esfera administrativa, pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que contraindicou o requerente, encontra-se embasada nos termos do edital (itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital 01/2022) e da Lei Estadual nº 3.196 de 1978, art. 9º, XI, diante da constatação de que o autor: i) omitiu a existência de um Boletim Unificado (BU 56464699), no qual é acusado pela vítima e comunicante de ter praticado o crime de violação sexual mediante fraude; e ii) informou na FIS não possuir familiares ou amigos envolvidos com ilícitos, entretanto foi verificada a existência de ao menos 03 (três) registros de ocorrência na qual sua mãe teria sido agredida fisicamente por seu pai, BU’s 26521491, 36464610 e 44151590 (ID’s 75189843 e 75189844)
.

Em relação à omissão dos boletins de ocorrência na qual sua mãe teria sido agredida fisicamente por seu pai, BU’s 26521491, 36464610 e 44151590, de fato, não se vislumbra proporcionalidade na contraindicação do autor, pois, a meu ver, boletim de ocorrência lavrado em desfavor de pessoa da família, por si só, não influencia na conduta social, reputação e idoneidade do candidato. Ademais, não se mostra plausível que o autor seja prejudicado por atos de terceiros, especialmente se não evidenciada sua relação com o fato.

Apesar disso,
não se pode desprezar que, quanto ao BU 56464699, no qual o autor é acusado pela vítima e comunicante de ter praticado o crime de violação sexual mediante fraude, é possível apurar uma conduta contrária às responsabilidades de um policial militar
.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, penso que a exclusão do autor, no contexto em que ocorrida, não se mostra ilegal, porquanto lastreada em acontecimento que, independentemente do desfecho que possa ter alcançado, sinaliza para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial militar.

O fato, a meu sentir, não permite afirmar que a contraindicação do autor está desprovida de fundamentação
.

Como registrado, em tema de concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também as condutas moral e social no decorrer de sua vida. Ainda, especificamente em relação àqueles que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, o controle é, naturalmente, mais rigoroso, nos termos da legislação aplicável e do edital do certame. Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, tem-se que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

A meu sentir, partindo da premissa de que vigora, no caso, o princípio da separação dos poderes, é de se concluir que a decisão administrativa está devidamente motivada e decorreu de uma análise mais ampla ao abranger averiguação da conduta do candidato tendo em vista as características exigidas para carreira de policial no que pertine à retidão, lisura e probidade do agente público.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento, a desproporcionalidade ou desarrazoabilidade e tampouco a ilegalidade do ato administrativo.”

Analisando-se as razões apresentadas pelo agravante, conclui-se, tal qual na decisão de efeito, que não há elementos suficientes para autorizar a concessão da medida pleiteada, sendo irretocável a conclusão da decisão vergastada.

Como cediço, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em proclamar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando tanto a Administração Pública quanto os candidatos sujeitos às normas que regem o certame.

Veja-se:

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. II -
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes
. Desse modo,
o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
. III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior. IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança. V - Recurso desprovido. (STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Em avanço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal STF julgou o Recurso Extraordinário 560900, acerca da exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal, fixando a seguintes tese em repercussão geral (Tema 22):

“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Todavia, referido precedente não tem força vinculante neste caso, em que não se discute a existência de ação penal.

O exame de idoneidade moral do candidato em etapa de investigação social está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, por se tratar de conteúdo discricionário fundamentado nos princípios da conveniência e oportunidade.

Não se desconhece a possibilidade de incursão no mérito administrativo, quando o ato atacado for desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético da sociedade. Todavia, ante a gravidade dos fatos sob análise no caso concreto, tal não se mostra verossímil.

Isso porque, em relação à carreira almejada, a matéria tem previsão legal expressa, estabelecendo requisitos mais rigorosos para ingresso, em razão da relevância das atribuições envolvidas, já que se trata de função atinente à segurança pública.

Nesse sentido, dispõe a Lei Estadual n.º 3.196/78:

“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...)

XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.”

Prosseguindo, este E. Tribunal de Justiça admite, em situações de indiscutível gravidade, que se faça valoração negativa da conduta do candidato, apta à sua eliminação por não preenchimento do critério “moral” estabelecido no art. 9º, XI da citada Lei Estadual n.º 3.196/78. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência
. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público. 3. Não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato. 4. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, AC 5030097-55.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Des. Raphael Americano Camara, 24.07.2024)

No caso concreto, não se pode ignorar a gravidade dos fatos relatados no BU 56464699, no qual o autor é acusado pela vítima e comunicante de ter praticado o crime de violação sexual mediante fraude na data de 29/11/2024.

Em suma, é razoável e proporcional concluir pela apuração de conduta contrária às responsabilidades de um policial militar.

Ademais,
consta do relatório de reprovação do candidato (id. 75189843 dos autos de origem) que a vítima anexou ao BU
“prints screens
” de conversa com o autor/acusado para corroborar as acusações
.

O autor, todavia, não anexou aos autos cópia da referida ocorrência e dos “
prints
”. Assim, muito embora o agravante pretenda uma valoração diversa dos fatos, retirou do julgador a possibilidade de acesso aos referidos documentos, essenciais para tanto.

O exposto, por certo, leva a concluir pela manutenção da decisão de piso.

Ademais, a omissão perpetrada pelo candidato constitui violação ao edital.

Importante gizar que não compete ao candidato realizar juízo de valor sobre o que entende pertinente, ou não, disponibilizar à Administração Pública no âmbito de um concurso público, especialmente em fase tão relevante quanto a investigação social.

Admitir tal prática implicaria em inviabilizar o procedimento investigativo, que tem como propósito justamente averiguar a idoneidade moral dos candidatos, com base nas informações fornecidas por eles, e violaria o princípio da isonomia, pois permitiria que alguns candidatos escolhessem quais informações apresentar, enquanto outros cumpririam fielmente as exigências do edital.

O edital (item 20.4), nesse sentido, é claro ao atribuir ao candidato o dever de fornecer todas as informações solicitadas, cabendo à Administração Pública (e não ao candidato) o juízo de valor sobre a pertinência e relevância dessas informações. Ademais, o edital do certame prevê a contraindicação do candidato que “
omitir informações ou prestar informações inverídicas
” (item 20.5, “c”).

Nesse tocante, mostra-se válida, ao menos nesta fase de cognição, a eliminação do candidato, ante a omissão de informações, em descumprimento do edital, que deveriam ter sido apresentadas para que a Administração pudesse realizar o juízo de pertinência e traçar o perfil completo do candidato, especialmente quando em razão do cargo disputado, que exige padrões de conduta elevados, cuja função pública demanda idoneidade moral e comportamento irrepreensível.

O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a omissão de informações na fase de sindicância da vida pregressa enseja a exclusão do certame,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. 6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020). 2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado. (...) (AgInt no RMS n. 57.418/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Ademais, a alegação de “desconhecimento” quanto à ocorrência é fato que demanda instrução probatória, incompatível com a cognição sumária da via do Agravo de Instrumento e da própria fase liminar na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.